Tribunal: TJPA
Processo: 0800928-37.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800928-37.2020.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão anterior, alegando omissões e contradições no julgado quanto à (a) prevalência do Tema 1234 do STF sobre o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 do STJ para deslocamento de competência à Justiça Federal; (b) competência da União para fornecimento de medicamentos e aplicação do Tema 793 do STF; (c) prequestionamento para fins de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões ou contradições que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos, conforme estabelecido no Tema 793 do STF, que estabelece responsabilidade solidária entre os entes federativos.

5. Tema 1234 do STF determina que tais demandas devem ser processadas no juízo original, seja estadual ou federal, vedada a inclusão da União no polo passivo até julgamento definitivo.

6. Prequestionamento suficiente, uma vez que os embargos de declaração são manejados com tal finalidade, independentemente do seu provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento, sem necessidade de provimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; TRF-4, AI 5001725-81.2023.4.04.0000, Rel. Sebastião Ogê Muniz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de
Id.

17058927, no qual foi mantido a decisão em todos os seus termos.

Em suas razões, o recorrente Estado do Pará alega omissões e contradições no acórdão embargado, requerendo o suprimento dessas questões para fins de prequestionamento. Os principais pontos levantados são:

a) A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), que se sobrepõe ao Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelecendo a necessidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal quando o medicamento envolvido na lide é de responsabilidade da União.

b) A alegação de que o acórdão não abordou expressamente a competência para o fornecimento do medicamento "Brentuximabe Vedotin" pela União, que, segundo o recorrente, deveria ser parte obrigatória da lide, em conformidade com o Tema 793 do STF.

c) A necessidade de apreciação expressa do prequestionamento das matérias, como condição para a interposição de Recurso Extraordinário.

Dessa forma, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para que seja sanada a omissão alegada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

18246983.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento do acórdão restou aplicado ao caso em tela que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, a entrega de medicamentos à parte interessada é essencial para garantir o direito à saúde, assegurado pela Constituição, bem como para cumprir o dever de prestar assistência, conforme o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Essa responsabilidade é compartilhada por todos os entes da Administração Direta — União, Estados e Municípios — que são solidariamente responsáveis. Portanto, a decisão questionada não merece nenhuma reprovação.

Dessa forma, os fundamentos da decisão embargada são irrepreensíveis, pois estão baseados no dever constitucional de garantir o direito à saúde. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, e do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na fundamentação.

Ainda é necessário esclarecer que, após os fundamentos apresentados pelo embargante, ocorreram outras alterações mencionadas na decisão. Com base na tutela provisória incidental relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral, foi estabelecido que tais demandas devem ser processadas e julgadas pelo juízo onde foram originalmente ajuizadas, seja estadual ou federal. Até o julgamento definitivo do referido tema, é vedada a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo.

Portanto, no caso em análise, decidiu-se pela exclusão da União da ação originária, uma vez que sua inclusão ocorreu de ofício. Além disso, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Estadual. Essa decisão segue a diretriz de respeitar a escolha inicial de foro feita pelo cidadão, assegurando tratamento uniforme em processos envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal, que destaco a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE. 1.
Consoante os termos da tutela provisória incidental relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral deve ser observada, no presente caso, a seguinte diretriz: (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 2. À luz desse entendimento, uma vez que a União foi incluída na lide de ofício, impõe-se a sua exclusão do polo passivo da ação originária, com a devolução dos autos principais à Justiça Estadual. (TRF-4 - AI: 50017258120234040000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)

Cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Ademais,
em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via,
porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2024